Tribunal: TJDFT
Processo: 0721132-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0721132-71.2021.8.07.0000 PACIENTE: ANTONIO RUFINO BESERRA PAIVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Anote-se o pedido do advogado do paciente para sustentação oral (ID 27132440) Int. Brasília, 7 de julho de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator